Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão do processo. Devida. Necessidade de aguardar o julgamento de outra causa. Prejudicialidade externa. Caracterizada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento, determinou a suspensão do feito até o julgamento de outra causa, em razão da prejudicialidade externa.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito ao cabimento (ou não) da suspensão do processo na origem por prejudicialidade externa.
III. Razões de decidir
3. Evidenciado que o resultado da ação de reparação civil, em que se discute a existência de dívidas entre os ex-companheiros, pode vir a influenciar no julgamento da liquidação de sentença decorrente de partilha após a dissolução da união estável, configurada a prejudicialidade externa que impõe a suspensão do processo na origem, no escopo de privilegiar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitante.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1970015, 0021747-37.2000.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; Acórdão 1711139, 0737175-49.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 15/06/2023.